Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008502-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LEOCADIA ARRUDA DA SILVA RONDON - CPF: 303.844.271-20 (RECORRENTE), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), ANGELA MARIA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 028.668.225-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM R$ 2.000,00. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O desconto indevido em conta corrente por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando precedentes similares e as circunstâncias do caso concreto.

3.

A redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 é legítima quando não há elementos excepcionais que justifiquem quantia superior, sendo esse montante adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEOCADIA ARRUDA DA SILVA RONDON contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do BANCO BRADESCO S/A, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor originalmente fixado na sentença (R$ 5.000,00) seria o mais adequado para a reparação dos danos sofridos, considerando a gravidade da conduta, o dano in re ipsa, sua condição de pessoa idosa e a jurisprudência desta Turma Recursal, que costuma arbitrar indenizações entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 em casos semelhantes.

Argumenta que a redução para R$ 2.000,00 resultaria em valor irrisório, incapaz de cumprir a função pedagógica da indenização, gerando insegurança jurídica e frustrando sua expectativa de justa reparação.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, que o recurso seja submetido ao julgamento colegiado para restabelecer o valor da indenização em R$ 5.000,00.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026